Tribunal: TJPA
Processo: 0810842-39.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4951 - Anulação
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810842-39.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: LIVIA MARIA GUIMARAES DUTRA GUERRA

AGRAVADO: CARLOS ADRIANO MARTINS NAVEGANTES PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COMPRA E VENDA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS C/ PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA PARA O AGRAVADO – ALEGAÇÃO DE CAPACIDADE PARA ARCAR COM AS CUSTAS – NÃO COMPROVAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 13ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0810842-39.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS ADRIANO MARTINS NAVEGANTES PEREIRA

AGRAVADA: LIVIA MARIA GUIMARÃES DUTRA GUERRA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
por
CARLOS ADRIANO MARTINS NAVEGANTES PEREIRA

em face da decisão monocrática de minha lavra de id. 15413721, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento com a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO ATIVO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COMPRA E VENDA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS C/ PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINADO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVADA A HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Dei provimento monocraticamente ao agravo de instrumento para conceder a justiça gratuita a
LIVIA MARIA GUIMARÃES DUTRA GUERRA
e, contra tal decisão, foi interposto
Agravo Interno pela parte ré.

Em sede de agravo interno, o Agravante alega que a Agravada recebe renda mensal líquida em torno de R$4.000,00 (quatro mil reais), bem como é professora convidada de curso de pós-graduação, demonstrando, cabalmente, capacidade econômica para arcar com as custas processuais, frisando ainda que tais argumentos não teriam sido enfrentados na monocrática hostilizada.

Aduz, ainda, que a Agravada, apesar de morar de aluguel, possui imóvel no Condomínio Residencial Rowena, em Belém (id. 15879294).

Requereu o juízo de retratação para conhecer e prover o presente agravo interno para reformar a decisão atacada, sendo negado provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
LIVIA MARIA GUIMARÃES DUTRA GUERRA
, sendo mantida a decisão
a quo
que lhe indeferiu a gratuidade.

Na eventualidade de não haver retratação, requer a inclusão do feito em pauta para julgamento pela Turma, nos termos do §2º do art. 1.021 do CPC.

Contrarrazões no id. 16261400.

Alega a Agravada que possui dois filhos menores e está em fase gestacional do terceiro filho, todos dependendo economicamente da recorrida, sendo responsável financeira escolar da menor Manoella Guimarães, arcando com seu plano de saúde, além de mensalmente pagar contrato de locação, fatura de água e energia elétrica.

Assevera que, muito embora seja servidora pública, com rendimentos brutos superiores a R$8.000,00 (oito mil reais), possui mais de 10 (dez) empréstimos ativos que comprometem a sua subsistência, e que, a respeito do argumento de que possui um imóvel no Residencial Rowena, não merece prosperar, tendo em vista que o bem foi objeto de compra e venda em 2021 (certidão no
id. 16261402, Pág. 1-6
), não sendo proprietária de nenhum imóvel.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de
admissibilidade recursal
, conheço do recurso.

Analisando perfunctoriamente os autos, tenho como evidente que não merecem acolhimento os argumentos da parte Agravante.

Digo isso pois, são insuficientes as provas trazidas para embasar as alegações da parte Recorrente, não havendo provas de que a parte Agravada é capaz de arcar com as custas, conforme afirma o Agravante.

Com efeito, a Carta Magna estabelece em seu inciso LXXIV, do art. 5º, que para a obtenção da assistência jurídica integral e gratuita é imperioso comprovar a insuficiência de recursos.

Deste modo, a presunção de miserabilidade, pobreza ou insuficiência de recursos é relativa, devendo o juiz buscar elementos que comprovem, de fato, a real situação econômica da parte, decidindo, portanto, pela possibilidade de condicionar a concessão da gratuidade de justiça à comprovação da miserabilidade.

Neste sentido, é o posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. BENEFÍCIO INDEFERIDO NA ORIGEM. CONFIRMADO PELO TRIBUNAL APÓS ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.

2. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira da agravante, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.081.592/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

O Código de Processo Civil estabelece no art. 99 as normas para a concessão do benefício da justiça gratuita, determinando à parte a comprovação dos seus pressupostos.
In verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Em adendo, a alegação de insuficiência por parte da Agravada, conforme visto acima, deve ser presumida verdadeira,
vide
art. 99, §3º, do CPC:

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

A jurisprudência se manifesta sobre o tema, reafirmando que basta a alegação de insuficiência para que o benefício seja concedido:

EMENTA: JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - DECLARAÇÃO DE POBREZA - SUFICIÊNCIA PARA A CONCESSÃO. 1.
Para a pessoa física obter a justiça gratuita, basta, nos termos do art. 4º da Lei 1.060/50, afirmar que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família
. 2. Para assegurar os princípios constitucionais do acesso à justiça e da assistência jurídica integral, a dúvida sobre a pobreza do interessado resolve-se a seu favor, sendo irrelevante que ele esteja se servindo de advogado particular, pois este pode prestar serviços a título gratuito, contando com os honorários que possa receber se seu cliente vencer a causa.

(TJMG – AGRAVO N° 1.0434.06.007831-9/001 - COMARCA DE MONTE SIÃO - AGRAVANTE(S): JOSÉ BUENO SOBRINHO - AGRAVADO(A)(S): BANCO BRADESCO S/A - RELATOR: EXMO. SR. DES. GUILHERME LUCIANO BAETA NUNES – Data do julgamento: 27/02/2007).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ADVOGADO CONSTITUÍDO. CONCESSÃO.
Para o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 4º, § 1(, da Lei n. 1.060/50, basta a afirmação da parte de que não dispõe de recursos necessários para enfrentar as despesas do processo, para gerar presunção juris tantum em seu favor, competindo à parte adversa provar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos necessários à concessão.
Prova dos autos que corrobora a alegação de incapacidade financeira para suportar as despesas processuais, embora esteja, a postulante, representada por advogado particular. Precedentes jurisprudenciais. Agravo de instrumento provido, de plano. (Agravo de Instrumento Nº 70008410425, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 30/03/2004).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO PROVIDO. - O art. 4º, caput, da Lei nº 1.060/50 dispõe que a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que (...) a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família” (REsp 400.791 / SP, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, Segunda Turma, DJ de 03.05.2006)

O objetivo da Lei 1.050/60, vigente à época do pleito objeto de tais arestos, e do art. 98 e seguintes, do CPC/15, é o de permitir o acesso à Justiça, notadamente, de pessoas sem condições de financiarem o processo, sem prejuízo de seu próprio sustento. Vejamos:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

No presente caso, para comprovar suas alegações, a Agravada afirma não ter condições de arcar com o pagamento das custas sem comprometer sua renda familiar mensal.

Perceba-se que o Agravante alega que a Agravada recebe renda mensal líquida em torno de R$4.000,00 (quatro mil reais) e é proprietária de imóvel em Belém, o que demonstraria capacidade econômica para arcar com as custas processuais, frisando ainda que tais argumentos não teriam sido enfrentados na monocrática hostilizada.

No entanto, esclarece a Agravada que possui mais de 10 (dez) empréstimos ativos, o que compromete a sua subsistência, e que, acerca do argumento de que possui um imóvel no Residencial Rowena, não prospera, tendo em vista que o bem foi objeto de compra e venda em 2021
(certidão no
id. 16261402, Pág. 1-6
)
, não sendo a recorrida proprietária de nenhum imóvel.

Neste contexto, à míngua de outros elementos capazes de desconstituir o alegado estado de pobreza no sentido legal, deve ser concedida a gratuidade da justiça à parte agravada, porquanto demonstrada a efetiva necessidade do benefício.

Nesse sentido, precedentes das Cortes pátrias:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PESSOA FÍSICA - REQUISITOS - EFETIVA DEMONSTRAÇÃO - PEDIDO DEFERIDO - EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE - ARTIGO 803, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015 - ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPROVAÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO.

- Em conformidade com o disposto pelo artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, a prestação de assistência judiciária integral e gratuita pressupõe a efetiva comprovação da insuficiência de recursos.

- Faz jus ao benefício da gratuidade da justiça a pessoa física que demonstra sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.

- A exceção de pré-executividade constitui construção doutrinário-jurisprudencial que possibilita ao executado questionar matérias de ordem pública e de cognição imediata, as quais possam conduzir à extinção da execução ou do cumprimento da sentença, prescindindo-se de dilação probatória e da prévia garantia do juízo executivo, encontrando-se o seu manejo autorizado pelo artigo 803, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015.

- Demonstrada a inexistência de vínculo jurídico entre a executada e o imóvel objeto da execução fiscal em que se pleiteia o recebimento de débitos de IPTU, reconhece-se a ilegitimidade daquela para figurar no polo passivo da ação.

- Por se tratar de matéria que interfere no atributo da exigibilidade do título exequendo, sem a necessidade de produção de provas outras, acolhe-se a exceção de pré-executividade e julga-se extinta a execução. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0079.15.050209-8/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Balbino , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/10/2017, publicação da súmula em 30/10/2017)

Finalizo consignando que o fato de a parte Agravada ser patrocinada por advogado particular não obsta a concessão do benefício, nos termos do disposto no artigo 99, §4º, que prevê que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de justiça gratuita”.

Cito precedentes:

"3. Nos termos do que dispõe o artigo 99, §4º, do Código de Processo Civil, a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça."

Acórdão 1272408, 07053038420208070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 20/8/2020.

"1. O CPC em seu art. 99 § 4º prevê que 'a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de justiça gratuita.' Assim, por analogia, compreendo que o preceito referido possa ser aplicado no caso em apreço, pois, a meu aviso, o fato dos cálculos terem sido elaborados por perito particular, não faz ilidir a pobreza jurídica da parte apelante, mormente considerando os documentos carreados aos autos pela recorrente que denotam o valor da sua pensão junto ao INSS, deixando cair por terra as alegações da apelada. Preliminar rejeitada."

Acórdão 1112485, 20170110596855APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2018, publicado no DJE: 3/8/2018.

Concluo, portanto, que se encontram nos autos fundadas razões para o deferimento do requerimento formulado pela ora Agravada, havendo em seu favor elementos de convencimento da insuficiência declarada.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 02/05/2024